Tribunal: TJDFT
Processo: 0743773-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal-STF, cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC).
2. A admissibilidade da reclamação está vinculada às hipóteses do art. 988, do Código de Processo Civil-CPC, que se encontram disciplinadas no art. 196 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal.
3. A reclamante pede o restabelecimento dos alimentos provisórios até o julgamento da apelação. Todavia, mesmo após intimada, não demonstrou o enquadramento do caso em qualquer das hipóteses do art. 988, do CPC.
4. Na hipótese, a reclamação tem o objetivo de reformar a sentença e restabelecer a pensão alimentícia. Foi utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.